Tribunal: TJSP
Processo: 1057576-38.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação Popular. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. Ação Popular proposta por Décio Pompeo Júnior contra o Município de Guarulhos e Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda., alegando irregularidades no Edital de Concorrência Internacional no 34/2022 para concessão de serviços de iluminação pública. Alega-se favorecimento à empresa Brasiluz e

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação Popular. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. Ação Popular proposta por Décio Pompeo Júnior contra o Município de Guarulhos e Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda., alegando irregularidades no Edital de Concorrência Internacional no 34/2022 para concessão de serviços de iluminação pública. Alega-se favorecimento à empresa Brasiluz e irregularidades na homologação do certame e formalização do contrato. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidades e lesividade no processo licitatório e na contratação da empresa Brasiluz, bem como a validade da condenação por litigância de má-fé. III. Razões de Decidir. 3. Não foram demonstrados atos ilegais ou lesivos ao patrimônio público que justificassem a Ação Popular. 4. A multa por litigância de má-fé foi mantida, pois o autor tentou induzir o juízo ao erro. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso de Apelação desprovido.